Tribunal: TJES
Processo: 0002514-82.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002514-82.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros

APELADO: FRANCISCO JOSE VIEIRA DANTAS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
–
CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL – FURTO DO VEÍCULO – AGRAVAMENTO DE RISCO CONFIGURADO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO –
RECURSO PROVIDO.

1.
A
jurisprudência e a doutrina pátrias
sinalizam
que o agravamento do risco, apto a excluir o dever de indenizar da seguradora,
deve ser
analisado de forma restritiva, e conforme
as peculiaridades de
cada caso,
devendo o julgador proceder com equilíbrio, atentando-se às circunstâncias reais,
e n
ã
o a probabilidades infundadas, quanto à agravação
dos riscos (
ex vi
Apelação n°
0023589-3420118080035 –
TJES –
Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Des. Substituto: D
É
LIO JOS
É
ROCHA SOBRINHO – SEGUNDA CÂMARA CÍVEL – Data do Julgamento: 28/01/2020).

2.
Destaca-se, ainda, que
o contrato de seguro é pautado pelo princípio da boa-fé objetiva, impondo-se aos contratantes a observância de comportamentos éticos e diligentes que preservem o equilíbrio contratual. Nesse contexto, a cláusula de exclusão de cobertura por agravamento de risco visa justamente a proteger a seguradora contra atos do segurado que, de forma dolosa ou gravemente culposa, exponham o bem segurado a riscos não contemplados originalmente no contrato.

3. Na hipótese vertente, restou incontroverso
que o veículo segurado foi furtado enquanto o condutor, filho do Recorrido,
foi tomar um banho de mar
e deixou a chave do automóvel
que havia estacionado na
Avenida Oceânica

dentro da bermuda
e
na areia da praia
,
permanecendo dela afastada por aproximadamente 50 (cinquenta) minutos.

4.
E
ssa circunstância
denota culpa grave, por negligência no dever de guarda do bem
(culpa
in vigilando
)
,
d
ever esse, convém registrar, devidamente previsto na
cláusula 2.12, alínea
i,
d
a avença

celebrada entre as partes.

5.
Considerando, ainda, que a consequência da conduta do segurado (qual seja, a subtração do veículo cuja chave fora deixada sem qualquer vigilância, na areia da praia pouco frequentada por banhistas) era minimamente previsível, sobretudo em vista dos altos índices de criminalidade sempre noticiados no nosso país, afigura-se legítima, portanto,
a
exclusão da cobertura
securitária
na hipótese em tela.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A interpôs a presente Apelação pretendendo a reforma da r. sentença (fls. 151/152) proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara de São Mateus/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DANTAS nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, condenando a ora Recorrente ao pagamento do prêmio do seguro contratado, observados os termos da avença e a tabela FIPE, incluindo juros de mora da citação e correção monetária da negativa do pagamento.

Ao analisar os Embargos de Declaração opostos pela ora Apelante, a MM. Magistrada
a quo
deu provimento ao recurso, determinando a transferência dos salvados para a recorrente, “
com a consequente expedição de ofício à Polícia Civil para retirada do gravame de furto e, de conseguinte, ao DETRAN/ES para proceder à transferência do veículo segurado para o nome da Allianz Seguros S/A
” (fls. 175/177).

Nas
razões
recursais de
fls. 179/
183verso,
a A
pelante
alega, em síntese, que
a r. sentença de 1º Grau deve ser reformada, pois resta demonstrado
in casu
que a conduta do filho do segurado (que constava no rol de segurados
do contrato celebrado entre as partes
) configura o agravamento de risco previsto na apólice do seguro, apto,
portanto,
a afastar o dever de indenizar por parte da seguradora.

Após analisar
detidamente
os
presentes
autos,
concluo que assiste razão ao Apelante.

Como é cediço, a
jurisprudência e a doutrina pátrias
sinalizam
que o agravamento do risco, apto a excluir o dever de indenizar da seguradora,
deve ser
analisado de forma restritiva, e conforme
as peculiaridades de
cada caso,
devendo o julgador proceder com equilíbrio, atentando-se às circunstâncias reais,
e n
ã
o a probabilidades infundadas, quanto à agravação
dos riscos (
ex vi
Apelação n°
0023589-3420118080035 – Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Des. Substituto: D
É
LIO JOS
É
ROCHA SOBRINHO – SEGUNDA CÂMARA CÍVEL – Data do Julgamento: 28/01/2020).

Destaca-se, ainda, que
o contrato de seguro é pautado pelo princípio da boa-fé objetiva, impondo-se aos contratantes a observância de comportamentos éticos e diligentes que preservem o equilíbrio contratual. Nesse contexto, a cláusula de exclusão de cobertura por agravamento de risco visa justamente a proteger a seguradora contra atos do segurado que, de forma dolosa ou gravemente culposa, exponham o bem segurado a riscos não contemplados originalmente no contrato.

Na hipótese vertente,
restou demonstrado,
pelo áudio constante dos autos,
que o veículo segurado
(Ford Ranger XLT 3.2 4x4 CD – placa PPS3238 – ano/modelo 2017)
foi furtado
no dia 20/06/2020,
enquanto o condutor
YAN
VENTURINI VIEIRA DANTAS
, filho do
Recorrido
,
foi tomar um banho de mar
numa praia d
e Guriri (
São Mateus/
ES)

e deixou a chave do automóvel
que havia estacionado na
Avenida Oceânica

dentro da bermuda
e
na areia da praia
,
permanecendo dela afastada por aproximadamente 50 (cinquenta) minutos.

A MM. Magistrada de 1º Grau afast
ou

a tese
d
o agravamento do risco
por entender que “(...) I)

A
ação do segurado é demasiadamente comum em cidade litorânea, São Mateus não é exceção; II) O segurado não deixou as chaves dentro ou próximo do veículo, em verdade, levou consigo na intenção de deixá-la mais próxima a si. III) Preocupou-se em deixar a chave dentro de sua bermuda, de forma com que não fosse visualizada com facilidade; IV) Na época em que ocorreu o fato, estávamos em período pandêmico, logo o fluxo de transeuntes era limitado, em suma nada leva a crer que o segurado pudesse prever o furto
(...)” (fls. 151/verso).

Nos termos do art. 757, do Código Civil, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra
riscos

predeterminados”.

Já o
art. 768,
do citado Diploma Legal
, estabelece, que “o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o
risco objeto do contrato”.

Em que pesem os judiciosos fundamentos esposados no r. julgado vergastado,
não me parece possível afastar a compreensão
de que a conduta do segurado
foi determinante para a subtração do veículo e
agrav
ou
consideravelmente os riscos assumidos no contrato, na medida em que aument
ou
significativamente a probabilidade do furto
do veículo ao,
voluntária e consciente
mente,
afastar-se da chave do automóvel numa praia
pouco frequentada e assim permanecer por quase uma hora.

A meu ver, essa circunstância
denota culpa grave, por negligência no dever de guarda do bem
(culpa
in vigilando
)
,
d
ever esse, convém registrar, devidamente previsto na
cláusula 2.12, alínea
i,
d
a avença

celebrada entre as partes, segundo a qual:

“
(...)
i
) Zelar pela segurança d
o
veículo segurado, assim como de suas chaves, não os exp
o
ndo as situações que comprometam sua segurança (...)

Exemplificativamente como situações deste tipo citamos as seguintes: deixar o veículo aberto, com ou sem as chaves na ignição, e se afastar dele;
deixar as chaves do ve
í
culo expostas de modo que outras pessoas possam ter acesso sem autorização
; deixar o veículo ou suas chaves acessíveis a pessoas absolutamente ou relativamente incapazes, de
modo
que estas possam p
ô
r o veículo em movimento; demais situaç
ões
que configurem negligência por parte segurado
(...)”
(grifos nossos).

Em efeito, a interpretação das cláusulas da avença deve ser realizada à luz dos princípios contratuais e da boa-fé objetiva, sem que se permita ao segurado transferir à seguradora o ônus de comportamentos imprudentes ou negligentes.

Considerando, ainda, que a consequência da conduta do segurado (qual seja, a subtração do veículo cuja chave fora deixada sem qualquer vigilância, na areia da praia) era minimamente previsível, sobretudo em vista dos altos índices de criminalidade sempre noticiados no nosso país, afigura-se legítima, portanto, a exclusão da cobertura securitária na hipótese em tela.

Diante do exposto,
conheço do presente recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
,
reformando a
r.
sentença
vergastada
para julgar improcedente
s
o
s
pedido
s
inicia
is
, reconhecendo a configuração do agravamento de risco e, consequentemente, a exclusão do dever de indenizar por parte da seguradora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)